Tribunal: TJES
Processo: 5002790-96.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002790-96.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO HENRIQUE PEREIRA DO ROSARIO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado, apontando suposto constrangimento ilegal imputado ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos da ação penal n. 0000089-87.2025.8.08.0021, em que responde pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

2. A impetrante sustenta a ilegalidade da busca pessoal que resultou na apreensão das drogas e a ausência de fundamentos para a manutenção da custódia cautelar, requerendo, liminarmente, o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, reitera os pedidos formulados liminarmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal realizada pelos policiais que resultou na apreensão das drogas; e (ii) analisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A busca pessoal que resultou na apreensão das drogas é legítima quando há fundada suspeita, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, especialmente quando a conduta do abordado indica tentativa de ocultação de objetos ilícitos.

5. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa, o que não se verifica no caso concreto, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (HC n. 920.539/MG).

6. A aplicação do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, que trata da atipicidade da posse de pequena quantidade de maconha para consumo próprio, não se aplica ao caso, pois, além da maconha, foram apreendidas outras substâncias entorpecentes (crack e cocaína).

7. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial pelo risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de o paciente já responder a outro processo pelo mesmo crime (ação penal n. 0000978-22.2023.8.08.0050).

8. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando presentes os fundamentos que justificam a segregação cautelar, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 962.331/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita é legítima e não configura constrangimento ilegal.

2. O trancamento da ação penal em habeas corpus somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando demonstrada atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa.

3. O Tema 506 do STF não se aplica a casos em que há apreensão de entorpecentes diversos da maconha.

4. A prisão preventiva é justificável diante do risco de reiteração delitiva e da necessidade de garantir a ordem pública, não sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244 e 312; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506; STJ, HC n. 920.539/MG, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJE de 17/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 962.331/RS, rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO HENRIQUE PEREIRA DO ROSÁRIO
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, COMARCA DA CAPITAL, nos autos da ação penal n. 0000089-87.2025.8.08.0021.

A impetrante sustenta a ilegalidade da busca pessoal que resultou na apreensão das drogas e ausência de fundamentos para a manutenção da custódia cautelar.

Pugna, liminarmente, pelo trancamento da ação penal e pela revogação da prisão preventiva, com a imposição de cautelares diversas.

No mérito, a impetrante objetiva a manutenção do pedido liminar.

Decisão indeferindo o pleito liminar Id. 12373689.

Informações prestadas pela autoridade coatora Id. 12490637.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dr. José Claudio Rodrigues Pimenta).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO HENRIQUE PEREIRA DO ROSÁRIO
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, COMARCA DA CAPITAL, nos autos da ação penal n. 0000089-87.2025.8.08.0021.

A impetrante sustenta a ilegalidade da busca pessoal que resultou na apreensão das drogas e ausência de fundamentos para a manutenção da custódia cautelar.

Pugna, liminarmente, pelo trancamento da ação penal, em especial pela atipicidade da conduta, invocando a aplicação do Tema 506 do Excelso Supremo Tribunal Federal, e pela revogação da prisão preventiva, com a imposição de cautelares diversas.

No mérito, a impetrante objetiva a manutenção do pedido liminar.

Decisão indeferindo o pleito liminar Id. 12373689.

Informações prestadas pela autoridade coatora Id. 12490637.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dr. José Claudio Rodrigues Pimenta).

Pois bem.

A título de contextualização, o recorrente, na ação penal n. 0000089-87.2025.8.08.0021, foi denunciado pela suposta prática do crime sediado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A impetrante sustenta, inicialmente, a ilegalidade da busca pessoal que resultou na apreensão das drogas, pugnando, em sede liminar, o trancamento da ação penal.

Além disso, sustenta a atipicidade da conduta, em razão da aplicação do Tema 506 do Pretório Excelso.

Sem razão.

Consta da denúncia “que no dia 24 de janeiro de 2025, por volta de 19h, na Rua Antonio de Freitas, Bairro Palmeiras, [no Município de Guarapari/ES], o réu, de forma livre e consciente, trazia consigo drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal."

Narra, ainda, a peça acusatória que os “policiais civis realizavam operação visando coibir o tráfico de drogas e outros crimes no Bairro Village do Sol, quando encontraram o denunciado em atitude suspeita, haja vista que tentou se desfazer de algo e sentou na calçada ao notar a presença policial. Feita a abordagem e revista pessoal, encontraram no bolso do réu 3 buchas de maconha, 3 pedras de crack, 1 pino de cocaína e R$60,00.”

Conforme já consignado em decisão perfunctória, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “o trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade” (HC n. 920.539/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJE de 17/2/2025), não sendo a hipótese dos autos.

Em sede policial, os militares que efetuaram a prisão em flagrante do paciente afirmaram que o local era de intenso tráfico e que ele, além de apresentar atitude suspeita, tentou se desfazer de algo e, ao ser abordado, estava na posse de 3 buchas de maconha, 3 pedras de crack e 1 de pino de cocaína.

Do mesmo modo, o paciente, em interrogatório prestado perante a autoridade policial, confirmou que estava na posse das drogas apreendidas, mas que eram somente para consumo, dele e de outras “garotas”, que estavam em sua companhia.

Portanto, a atuação dos policiais militares é legítima, diante de fundada suspeita, em observância ao disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal.

Ademais, o entendimento firmado no Tema 506 pelo Pretório Excelso não se aplica à hipótese dos autos, pois, no contexto da apreensão, havia drogas diversas da manconha (crack e cocaína).

Outro fato relevante é que o paciente responde a outra ação penal relativa a crime idêntico (n. 0000978-22.2023.8.08.0050), o que revela, como já sinalizado em decisão liminar, a necessidade do cárcere, em razão do risco de reiteração delitiva, para garantir a ordem pública.

Nesse sentido, vide: STJ, AgRg no HC n. 962.331/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.

Nesse cenário, não é cabível a substituição do cárcere por cautelares diversas quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Em tempo, embora não tenha sido questionado pela defesa, é possível evidenciar que o processo tramita regularmente e que a autoridade apontada coatora, ao prestar informações, relata que “o feito encontra-se aguardando a notificação do acusado e a apresentação da defesa prévia.”

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.